Tribunal: TJPA
Processo: 0001507-80.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001507-80.2015.8.14.0009

APELANTE: PAULO SERGIO REGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N. 0001507-80.2015.8.14.0009

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: 3. TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PAULO SÉRGIO REGO DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: NEYILTON DA COSTA OLIVEIRA

APELADO:
JUSTIC
A PUBLICA

REVISOR:

DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA DOMICILIAR DERIVADA. NULIDADE CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por Paulo Sergio Rego da Silva contra sentença que o condenou a 03 anos e 04 meses de reclusão pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A diligência policial originou-se da abordagem de um terceiro (Diego), que portava um "cartucho" de maconha e indicou ter comprado a droga na residência do apelante, onde os militares, após busca domiciliar, encontraram um tablete de maconha prensada.

A discussão central consiste em aferir a
legalidade da busca pessoal
realizada na testemunha Diego, baseada apenas em "atitude suspeita", e se eventual nulidade dessa abordagem comunica-se à busca domiciliar subsequente na casa do réu, por força da
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
.

III. Razões de decidir

A busca pessoal sem mandado exige o padrão probatório de
"fundada suspeita"
(justa causa), ancorada em elementos objetivos e concretos, não sendo admitida a mera alegação subjetiva de "atitude suspeita" ou "nervosismo".

Conforme o art. 157, §1º, do CPP, a ilicitude da prova originária (busca pessoal ilegal em Diego) contamina todas as provas subsequentes que dela dependam diretamente (apreensão na casa de "Paulinho").

Se a raiz do procedimento (abordagem inicial) está viciada pela ilegalidade, toda a colheita probatória derivada está maculada, carecendo o edifício processual de sustentação legal.

Diante da nulidade das provas e da inexistência de elementos independentes, a absolvição é medida que se impõe por falta de prova da existência do fato.

IV. Dispositivo e tese

Dispositivo:

Recurso conhecido e
provido
para acolher a preliminar de ilicitude da prova, determinar o desentranhamento dos elementos ilegais e
absolver o recorrente
com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

Tese:
A busca pessoal baseada exclusivamente em elementos subjetivos ("atitude suspeita") é ilegal por ausência de fundada suspeita, contaminando as provas obtidas em busca domiciliar subsequente motivada por aquela abordagem inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, parágrafo 1., 244 e 386, II; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 208.240/SP, Rel.
Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.03.2024; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 01.09.2020; Corte IDH, Caso Valência Campos e outros vs. Bolívia, julgado em 18.10.2022

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N. 0001507-80.2015.8.14.0009

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: 3. TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PAULO SÉRGIO REGO DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: NEYILTON DA COSTA OLIVEIRA

APELADO:
JUSTIC
A PUBLICA

REVISOR:

DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Paulo Sergio Rego da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Braganc
a, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, a pena de
três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa;
substituída por duas (2) penas restritivas de direitos.

Segundo a peça acusatória, no dia
31 de março de 2015
, policiais militares abordaram Diego Gomes da Silva na Avenida Almir Gabriel, em Bragança, encontrando com ele um "cartucho" de maconha. Diego informou que havia comprado a substância na casa do denunciado, conhecido como "Paulinho". Ao se dirigirem ao local e realizarem busca, os militares encontraram um
tablete de maconha prensada
escondido sob um tijolo na cozinha.

O juízo recebeu formalmente a denúncia em
08 de setembro de 2015
.

A defesa apresentou resposta escrita reservando-se ao direito de discutir o mérito após a instrução.

A audiência de instrução e julgamento sofreu diversos adiamentos entre 2016 e 2019 devido a cursos da magistratura e prioridades de réus presos. No dia
11 de dezembro de 2019
, a audiência foi realizada; o réu, embora intimado, não compareceu, tendo sua
revelia decretada
.

Em
18 de junho de 2020
, o Juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva condenando Paulo Sérgio foi condenado a
03 anos e 04 meses de reclusão
e 500 dias-multa, ficando-lhe o
regime aberto
para início do cumprimento da pena. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas penas restritivas de direitos
(prestação pecuniária e serviços à comunidade).

A Defensoria Pública interpôs
recurso de apelação
, sustentando as seguintes teses principais: a
n
ulidade da busca pessoal
realizada em Diego, por ausência de "fundada suspeita", o que contaminaria todas as provas subsequentes (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), a
a
bsolvição por insuficiência de provas
ou a
desclassificação
do crime para porte para consumo pessoal (Art. 28 da Lei de Drogas).

O Ministério Público em 1º grau apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da condenação.

Contudo, ao chegar na
Procuradoria de Justiça (2º grau)
, a manifestação foi no sentido de
dar provimento ao apelo
, concordando com a tese de nulidade da abordagem inicial e, no mérito, caso ultrapassada a tese da preliminar, sugerindo a procedência da apelação com a absolvição ou desclassificação da conduta.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DOMICILIAR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Sérgio Rego da Silva
contra a sentença que o condenou às penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade da busca pessoal
realizada na testemunha Diego Gomes da Silva por ausência de fundadas razões, o que teria contaminado todas as provas subsequentes.

Colhe-se dos autos que a guarnição da Polícia Militar abordou Diego Gomes da Silva unicamente porque este
"caminhava em atitude suspeita"
em via pública. Após revista pessoal, foi encontrado com ele um "cartucho" de maconha.

Ocorre que, conforme o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a busca pessoal sem mandado judicial exige o
standard probatório de "fundada suspeita"
(justa causa), baseada em elementos
objetivos e concretos
. A mera alegação de "atitude suspeita" ou "nervosismo" é subjetiva, genérica e insuficiente para mitigar o direito fundamental à intimidade e à liberdade. No presente caso, não houve descrição precisa de qualquer conduta ilícita prévia que justificasse a invasão na esfera privada de Diego.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, tal circunstância deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do HC 768.440-SP, quando este tribunal superior
consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com bodycams em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial (STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do HC 208.240/SP, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “tirocínio policial (STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

Outrossim, é válido consignar que, há muito, o STJ vem aplicando o entendimento de que aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança (vide HC 973.299), assim como tem, reiteradamente, decidido que a mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito (vide HC 896902)

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Já no que tange, especificamente, ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, pontuo que que o STF, no julgamento do RE n.603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, data de julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP, que, nestes casos, deve haver consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 18/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Em reforço, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos – Caso Valencia e outros vs Bolívia, julgado em 18 de outubro de 2022).

A abordagem ilegal de Diego foi o elo determinante que levou os policiais à residência do apelante, após o primeiro ter afirmado que adquirira a droga na casa de "Paulinho". No local, os militares encontraram 87,421g de maconha prensada sob um tijolo na cozinha.

O resultado, é que conforme dispõe o
artigo 157, §1º, do Código de Processo Penal
, a ilicitude da prova originária (a busca pessoal em Diego) contamina por derivação todas as provas dela decorrentes. Trata-se da doutrina dos
"Frutos da Árvore Envenenada"
(
fruits of the poisonous tree
): se a raiz do procedimento está viciada pela ilegalidade, toda a colheita probatória subsequente — incluindo a apreensão domiciliar e a confissão — está irremediavelmente maculada.

Não havendo nos autos elementos de prova independentes e idôneos que não derivem da abordagem inicial nula, todo o edifício processual carece de sustentação legal.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

DECLARAR
a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicílio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

DETERMINAR
o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

ABSOLVER
o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2026